Tribunal: TJMT
Processo: 1000898-31.2020.8.11.0028
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000898-31.2020.8.11.0028

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, EFEITOS]

RELATOR: EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

REDATORA DESIGNADA: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO RODRIGUES - CPF: 021.666.291-56 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO). O RELATOR RETIFICOU O VOTO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COMPROVADA - INADIMPLEMENTO CONFIGURADO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA REQUERIDA - INDÍCIOS DE DEMANDISMO JUDICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se, além de telas do seu sistema informatizado, a requerida demonstra ter havido pagamentos mensais anteriores ao inadimplemento e colaciona aos autos as faturas e relatórios de chamadas do período em que o terminal teria permanecido ativo, não há como negar a existência de relação jurídica entre as partes.

Assim, não comprovado o pagamento do débito reclamado pela empresa de telefonia, a inserção do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular do direito da credora.

Tratando-se de ação genérica e superficial, sem comprovação mínima do direito alegado,
à toda evidência, presentes
indícios de demandismo judicial, circunstância a ser rechaçada pelo Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA DO CARMO RODRIGUES, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT que, nos autos da Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais, proposta Pela ora apelante em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A.

Na origem, a parte autora mesmo sem ter contrato os serviços da empresa telefônica requerida, teve o seu nome incluído no rol de maus pagadores em razão de suposto inadimplemento contratual.

Com tais considerações, requereu a declaração da inexistência da dívida, bem como requereu a condenação da empresa telefônica ao pagamento de danos morais.

Devidamente citada, a empresa telefônica contestou as alegações iniciais, juntando aos autos a gravação da contratação, telas sistêmicas e faturas e históricos de pagamentos, requerendo a improcedência dos pedidos.

Após análise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente com as seguintes consignações:

Em análise ao artigo supratranscrito, verifica-se que o requerido assiste razão em seus documentos.

Isso porque, a parte autora alterou a verdade dos fatos ao afirmar que não possuía nenhuma relação com a requerida e desconhecia a origem do débito, sendo que tal fato restou

desconstituído pela juntada da gravação que comprova a contratação.

Assim, observa-se que a parte autora tentou conduzir este juízo a erro ao negar a origem do débito e alterar a verdade dos fatos, sendo que, mesmo com a juntada do áudio de contratação, faturas e extrato de utilização, a parte autora insiste em negar a existência de relação contratual entre

as partes.

(...)

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, o que faço para julgar extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, REVOGO a decisão que deferiu a antecipação de tutela em favor do Requerente, que determinou que excluísse o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito.

Condeno o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, entretanto, torno inexigíveis uma vez que a Autora litiga sobre as benesses da justiça gratuita.

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Inconformada com a sentença, a parte autora apresentou Recurso de Apelação, aduzindo que; (i) a empresa telefônica não colacionou aos autos nenhum contrato que comprove o seu crédito; (ii) que as telas sistêmicas são documentos unilaterais, e que não podem ser utilizadas como meio de prova; (iii) a Recorrida também não apresenta se quer uma gravação ou qualquer outro documento; (iv) com tais considerações, requereu a reforma da sentença.

Apresentada contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

EGRÉGIA CÂMARA,

Inicialmente, esclareço que muito embora o Juiz de piso tenha fundamentado sua sentença que os autos estariam instruídos com contrato verbal, detalhamento minuciosamente os autos, constatei a inexistência de tal informação.

Pois bem,

A parte autora não reconhece a existência do vínculo contratual referente ao empréstimo bancário.

Assim, nos termos do art. 373, II do CPC, competia parte apelante demonstrar a sua relação contratual com a parte apelada, razão pela qual, correta a sentença de piso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC– VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0006112-07.2016.8.11.0013, JULGADO EM 11 DE MARÇO DE 2020, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES).

Friso que as telas sistêmicas, documentos produzidos unilateralmente pela empresa requerida/apelada, isoladamente não servem para demonstrar a existência de relação contratual.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do TJMT.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes
, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção. (Ap 51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017).

Ainda

“A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência de contrato entre as partes
. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram dever de indenizar. Se o valor fixado na sentença para a reparação mostra-se razoável, não comporta redução.” (Ap nº 67451/2016 – Des: Relator: Rubens de Oliveira Santos Filho - Sexta Câmara Cível – 17.6.2016)

Assim, entendo que a sentença de piso merece reforma.

Quanto ao valor dos danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCLUSÃO NEGATIVA - DANO MORAL DEVIDO – VALOR INFIMO DO ARBITRAMENTO DA SENTENÇA - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – CARÁTER DÚPLICE DA INDENIZAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito
acarreta dano moral in re
ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico.

2. A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, dano moral arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), deve ser majorado para o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais).

3. A indenização por dano moral somente adquire expressão pecuniária a partir de seu arbitramento pelo Magistrado, não havendo que se falar em mora do devedor antes mesmo de proferida a decisão. Nesta toada, é certo que o termo inicial dos juros moratórios consiste na data da sentença, como bem assinalado pelo Juízo singular.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(Apelação TJMT 0001791-37.2015.8.11.0053 – Relator: Desembargador Sebastião de Moraes Filho)

Por fim,

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.

1.- "Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (REsp 1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

2.- A intervenção do STJ, Corte de caráter nacional, destinada a firmar interpretação geral do Direito Federal para todo o país e não para a revisão de questões de interesse individual, no caso de questionamento do valor fixado para o dano moral, somente é admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau de jurisdição, se mostre teratólogico, por irrisório ou abusivo.

3.- Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que, em razão da indevida inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, foi fixado o valor de indenização de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, a título de danos morais, devido pelo banco ora agravante à autora, a título de danos morais.

4.- O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.

5.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 479175 MS 2014/0038533-6, terceira turma, Julgado em 24 de Abril de 2014, Relator Ministro SIDNEI BENETI).

Por sua vez, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais fixado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso ocorrido (Súmula 54, STJ).

Em face dessas considerações, conheço do Recurso de Apelação e
DOU PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL-CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

EM 15 DE FEVEREIRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 08/03/23 EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN). O RELATOR DEU PROVIMENTO E O 1º VOGAL (DES. JOAO) AGUARDA.

SESSÃO DE JULGAMENTO DE 15 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

A presente apelação foi incluída na pauta de julgamento do dia 01/02/2023, ocasião em que o eminente relator, Des. Sebastião de Moraes Filho reformou a sentença de improcedência para
dar provimento

ao recurso
da autora e para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos e com a devida vênia ao relator, ouso dele divergir.

Dos autos ressai que
MARIA DO CARMO RODRIGUES
ajuizou a
Ação Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais c/Pedido Tutela Urgência
em desfavor de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, aduzindo, em suma, que, apesar de não ter firmado qualquer relação jurídica com a requerida, esta teria inserido seus dados nos cadastros de inadimplentes por suposta dívida referente à linha telefônica nº 65-9-9634-9743, contrato nº 0212556267.

Sustenta na inicial que a inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito causou-lhe abalos de ordem moral, razão de ser indenizada pelos danos suportados em decorrência do ato ilícito praticado pela companhia telefônica.

O feito teve regular processamento e ao fim sentenciado para julgar improcedentes os pedidos da inicial com a condenação da autora/apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, arbitrada em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

Irresignada, recorre a autora, defendendo não ter firmado qualquer relação jurídica com a apelada, ressaltando que cabia à empresa de telefonia a comprovação de contratação válida e que o valor era de fato devido, contudo, não apresentou contrato assinado, documento ou prova da contratação de que os serviços teriam sido por ela utilizados.

Acrescentou ainda que as telas sistêmicas apresentadas são documentos unilaterais e podem ser facilmente manipuladas, e ainda, que a requerida não pode afirmar indene de dúvidas que os supostos pagamentos das faturas teriam sido realizados por ela.

Assim, pugnou pelo provimento do recurso para que seus pedidos sejam julgados procedentes com a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sua defesa, a empresa de telefonia assegura a regularidade da contratação, sustentando que diante da inadimplência da autora, o serviço fora cancelado e a inserção de seu nome nos órgãos de restrição de crédito configura exercício regular de direito, de modo que não há se falar em qualquer prática ilícita e consequente dever de indenizar.

Pois bem
.

Do que se depreende dos autos, analisadas as teses de ambas as partes, conclui-se que a companhia telefônica logrou comprovar a contratação dos serviços pela recorrente.

Isso porque, além de telas do seu sistema informatizado, a requerida trouxe junto à contestação faturas mensais (ID nº 150280642 a 150280644) e histórico de ligações
do terminal
65-9-9634-9743 nos meses que se antecederam ao cancelamento da linha (ID nº 150280640 p.1 a 24), demonstrando assim a contratação dos serviços de telefonia pela parte autora.

Além disso, colacionou
prints
de telas que demonstram ter havido pagamentos anteriores ao inadimplemento, conforme ID nº 150280641 p.11 a 13), revelando a regularidade da contratação e prestação dos serviços até o momento em que faturas deixaram de ser pagas, culminando com a negativação do nome da requerente pelo débito discutido nos autos.

Assim, embora negue a autora a existência da presente relação jurídica, inclusive, suscitando divergência do endereço que consta nas faturas trazidas pela requerida (
Rua São Paulo, nº 09 – Poconé
) e o endereço contido na inicial destes autos (
Rua Pinheiro Machado, nº 1008, Poconé
), certo é que no comprovante de endereço trazido pela própria autora nos autos nº 1000303-37.2017.811.0028, fatura da Águas de Poconé com vencimento em 30/01/2017, consta o mesmo endereço, qual seja, “
Rua São Paulo, 09, Poconé
”, caindo por terra as alegações da apelante.

Desse modo, se a autora não demonstrou o pagamento do débito negativado, a inclusão de seus dados nos cadastros restritivos de crédito configura exercício regular de direito da empresa de telefonia.

Assim, não tendo a autora/apelante se desincumbido do ônus mínimo de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

A propósito, acerca da matéria, colaciono recentes julgados:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TELEFONIA – PORTABILIDADE DA LINHA TELEFÔNICA DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1037328-60.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FATURAS DE TELEFONIA APRESENTADAS PELA RECORRIDA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - INDEVIDA - PEDIDO CONTRAPOSTO – MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Comprovada a contratação dos serviços, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do pagamento. 2. Não pratica ato ilícito a parte reclamada que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito. 3. Não havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito. 4. Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a parte reclamante a adimplir a dívida. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
(N.U 1000489-96.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)

RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – JUNTADA PELA RECLAMADA DE TELAS SISTÊMICAS, FATURAS, RELATÓRIO DE CHAMADAS E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO RECLAMANTE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO - INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1008471-28.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

Vale ressaltar ainda que não se desconhece que demandas como a dos autos estão acobertadas pelas normas protetivas do consumidor, inclusive, com a garantia da inversão do ônus da prova, contudo, tal proteção legal não pode servir de abrigo para o ajuizamento de ações “fabricadas” em que não há comprovação mínima quanto ao fato constitutivo do direito do autor, a teor do art. 373, I, do CPC/15.

Aliás, há inclusive indícios tratar-se o caso dos autos de captação de clientes e de ajuizamento de demandas de massa pelo patrono do autor - Dr. Saulo Amorim de Arruda -, restando clara a ausência de individuação dos fatos e de impugnação específica, com peças processuais absolutamente idênticas, denunciando a prática de demandismo judicial.

Desta feita, entendendo que restou comprovada a contratação dos serviços e a inadimplência da recorrente, deve ser considerada regular a negativação do nome da apelante nos órgãos restritivos de crédito. Assim, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a demanda com a condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé arbitrada em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

De todo o exposto, com essas considerações, pedindo vênias ao douto relator,
nego provimento ao recurso
da autora/apelante para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.-

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Eminentes Pares,

Retifico e acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário, que está acobertada de razão, pois é mais uma daquelas demandas predatórias.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL-CONVOCADO):

Acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023